Tribunal: TJDFT
Processo: 0072446-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0072446-51.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, UMBELINA ALVES CRUVINEL, ANTONIO ALVES DE ALMEIDA, ANA MARIA GUIMARAES, ANTONIO FLORENCIO SILVA, AMILTON COELHO DE LIMA APELADO: AMILTON COELHO DE LIMA, ANA MARIA GUIMARAES, ANTONIO ALVES DE ALMEIDA, ANTONIO FLORENCIO SILVA, BANCO DO BRASIL SA, UMBELINA ALVES CRUVINEL D E S P A C H O Intime-se, pela última vez, a autora UMBELINA ALVES CRUVINEL. para confirmar o valor ajustado com o réu e a eventual satisfação integral do seu crédito, sob pena de não homologação do acordo. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator